Tribunal: TJES
Processo: 0000211-68.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-68.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JACKSON CELESTINO DE SOUSA e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 147 do CP, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-o em relação à prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa busca a absolvição quanto a ambos os delitos, enquanto o Ministério Público requer a condenação também pelo crime do art. 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e a autoria do crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB); (ii) analisar se a prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) está comprovada; e (iii) avaliar se há elementos suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime do art. 309 do CTB se justifica pela comprovação da materialidade e autoria, evidenciada pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram que o réu, sem possuir habilitação, conduzia motocicleta de forma perigosa, ao tentar empinar e acelerar em via pública próxima à guarnição.

4. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), restou comprovado pelos depoimentos das vítimas policiais, que narraram detalhadamente as ameaças feitas pelo réu, incluindo expressões como "vou matar vocês" e "quando sair, vou acertar as contas", configurando a intenção de causar mal grave e injusto.

5. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) não se sustenta, pois não há comprovação segura da alteração da capacidade psicomotora do réu por influência de álcool. Inexistem teste de alcoolemia ou Termo de Constatação de Sinais de Embriaguez, sendo insuficiente a prova testemunhal, que se limitou a descrever o réu como “muito alterado e muito doido”.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

7. O pedido de isenção das custas processuais é matéria a ser analisada na fase de execução penal, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB) exige prova da condução perigosa em via pública, sendo suficiente para a configuração do delito o relato firme e coerente de testemunhas idôneas, como policiais militares.

2. O crime de ameaça (art. 147 do CP) consuma-se com a manifestação de intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva concretização da ameaça.

3. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) exige prova técnica da alteração da capacidade psicomotora, que pode ser realizada por teste de alcoolemia ou sinais constatados nos termos do art. 5º da Resolução n.º 432/2013 do Contran.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 147; Resolução n.º 432/2013 do Contran; CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 050170018514, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 30/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JACKSON CELESTINO DE SOUSA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 147 do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões (id 10220328), a defesa pretende a absolvição do réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB e art. 147 do CP, sustentando, em síntese, que o BU não traz informações de que o apelante estivesse conduzindo o veículo de forma perigosa de modo a gerar o perigo de dano exigido pelo tipo penal. Por fim,
pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No que se refere ao crime de ameaça, aduz que embora a materialidade esteja demonstrada, a autoria não restou comprovada, haja vista que as únicas provas que sustentam a condenação são os depoimentos das vítimas.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões (id 10220331), pugna pela condenação do réu também como incurso no art. 306 do CTB, salientando que a materialidade do delito se encontra demonstrada, haja vista que as testemunhas inquiridas em Juízo narraram com detalhes como os fatos ocorreram.

Contrarrazões (id 10220335 e id 10220337) em que tanto a defesa quanto a acusação se manifestam no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial (id 10495139).

É o relatório.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recursos de apelação criminal interpostos por
JACKSON CELESTINO DE SOUSA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 147 do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do réu pela prática dos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 147 do CP, sustentando, em síntese, que o BU não traz informações de que o apelante estivesse conduzindo o veículo de forma perigosa de modo a gerar o perigo de dano exigido pelo tipo penal.

No que se refere ao crime de ameaça, aduz que embora a materialidade esteja demonstrada, a autoria não restou comprovada, haja vista que as únicas provas que sustentam a condenação são os depoimentos das vítimas.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões, pugna pela condenação do réu também como incurso no art. 306 do CTB, salientando que a materialidade do delito se encontra demonstrada, haja vista que as testemunhas inquiridas em Juízo narraram com detalhes como os fatos ocorreram.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“No dia 03/09/2023, aproximadamente às 00hs23min, na rua Curto Antonio, nº 0, principal, bairro Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, dirigiu em via pública veículo automotor modelo motocicleta Honda CG, placa PPI6F73, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termos de Declaração que Presta de fls. 06/09 e Boletim Unificado nº 5221454 de fls. 17/20.

Emerge ainda dos autos, que no mesmo dia, hora e local, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, dirigiu o veículo automotor motocicleta Honda CG, placa PPI6F73, em via pública, sem a devida Permissão ou Habilitação para Dirigir, conforme Boletim Unificado nº 5221454 de fls. 17/20, Termos de Declaração que Presta de fls. 06/09, e Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 10.

Por fim, consta nos autos que no mesmo dia, hora e local, o indiciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou os Policiais Militares SGT/PMES – DENOIR GUEDES DA SILVA e SD/PMES – RONEY MACHADO SANTOS, dizendo que “ao vê-lo na rua irão acertar as contas” e “irão acertar as contas no futuro”, conforme Boletim Unificado nº 5221454 de fls. 17/20 e Termos de Declaração que Presta de fls. 06/09”.

Diante de tais apontamentos, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar o juízo condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 147 do CP, de modo que os recursos manejados não merecem provimento.

Explico.

Inicialmente, no que tange à prática do crime previsto no art. 306 do CTB, registro que a materialidade não se encontra satisfatoriamente comprovada, tendo em vista que, não obstante os documentos constantes do id 10218426 mencionem o estado embriaguez do réu, não há provas cabais acerca da condução de veículo sob efeito de álcool.

Como é cediço, pela redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, comete o delito ali descrito o motorista que tenha conduzido o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

E conforme o § 1º do referido dispositivo legal, a materialidade do delito pode ser comprovada por I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Por seu turno, a Resolução n.º 432/2013 do Contran disciplina quais são os outros sinais aptos a comprovar o estado de embriaguez, disciplinando em seu artigo 5º que:

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

Nesse aspecto, analisando os autos, verifico que não houve a produção do Termo de Constatação de Sinais de Embriaguez ou de qualquer outro documento com conteúdo equivalente em que houvesse suficiente descrição de quais as alterações físicas e mentais apresentadas pelo apelante quando da sua abordagem como, por exemplo, fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico ou confusão mental.

Sendo assim
, a prova testemunhal produzida não é capaz de suprir os exames técnicos e confirmar o estado de embriaguez do acusado, na medida em que as testemunhas inquiridas se restringiram apenas a informar que o apelante estava “muito alterado e muito doido”.

Assim, considerando que a comprovação da situação embriaguez exige a existência de um conjunto de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do § 1º, artigo 5º, da Resolução n.º 432/2013 do Contran, tenho que as provas acostadas aos autos não permitem aferir, de forma segura, se houve ou não o efetivo consumo de álcool pelo réu.

Desse modo, não merece acolhida o pedido de condenação do réu formulado pelo Ministério Público no recurso interposto.

Por seu turno, no que concerne à prática do tipo penal previsto no art. 309 do CTB, após análise dos autos, verifico que a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por meio do Boletim Unificado constante do id 10218426, bem como da prova oral colhida durante a instrução processual.

Nesse particular, registro que os policiais militares ouvidos em Juízo, foram firmes em afirmar que o acusado além de não possuir CNH, no momento da abordagem, foi flagrado tentando empinar, bem como acelerando muito a motocicleta que conduzia próximo à guarnição, vejamos:

“
que foram acionados, pois tinha um rapaz que estava em um bar que estava com uma faca e tava querendo agredir a mulher com essa faca; que foram até o bar e não conseguiram localizar o acusado, que possivelmente viu a guarnição e acabou saindo;
que a guarnição ficou na parte do fora, quando o acusado veio com uma moto e tentou empinar próximo à guarnição
; que foi feita a revista ao acusado e na revista foi encontrada a faca na cintura do acusado; que o abordado estava muito transtornado, agressivo, quase não quis deixar fazer a revista nele, mas foi feito; que em seguida ele foi imobilizado e ao ser conduzido até a viatura passou a proferir várias ameaças aos policiais falando que ia matar, que ele era matador, que já tinha sido preso, que não ia ficar assim, que quando ele retornasse ele iria procurar os policiais para fazer isso e aquilo, várias coisas; que receberam a informação de que a faca encontrada com o acusado tinha sido objeto de furto em uma residência próxima, mas como o proprietário não registrou BU, tal fato não fora levado a efeito
”. -
SGT/PMES Denoir Guedes da Silva

“
que a guarnição estava fazendo patrulhamento em uma festa em pendanga e
o acusado passou em uma moto, sem capacete e acelerando demais entre os policiais, momento em que foi abordado
; que no momento da abordagem o acusado estava muito alterado, partiu para cima do policial para poder brigar, momento em que os policiais tiveram que contê-lo e houve muitas ameaças; que o acusado estava muito nervoso e bem alterado, falando que queria beber sangue e proferindo muitas ameaças, não se recordando de mais detalhes; que não se recorda se o acusado estava sem CNH; que não conhecia Jackson de outras ocorrências; que o acusado estava muito doido, parecia que tinha mais que álcool ali. -
SD/PMES Roney Machado Santos

Como se vê, o depoimento dos policiais são firmes a demonstrar a conduta delitiva praticada pelo apelante, afirmando que abordaram o recorrente pilotando uma motocicleta, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação gerando perigo de dano.

Não se pode ignorar, que a realização de diligências por parte dos policiais implica em um aumento significativo de trabalho para esses profissionais, seja no transporte do envolvido até a delegacia, na longa espera para a coleta de seu depoimento ou, ainda, na posterior oitiva em juízo, entre outras etapas. Tal constatação, conduz à conclusão de que os policiais não teriam qualquer interesse em incriminar falsamente o apelante, uma vez que, além de inexistir qualquer motivação para tal ato, essa conduta poderia expô-los ao grave risco de responsabilização nas esferas administrativa, civil e criminal.

Desta feita, têm-se como configurado o delito previsto no art.
309
, da Lei n.º
9.503
/97.

Em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), também entendo que se encontra comprovada a materialidade por meio do Boletim Unificado (id
10218426), bem como das oitivas realizadas na fase inquisitorial e de instrução judicial.

Conforme se extrai dos depoimentos transcritos alhures, os policiais militares foram uníssonos em descrever as ameaças por eles sofridas, proferidas pelo acusado, afirmando que
“iria matar os policiais”, “queria beber sangue” e “que não ia ficar assim, que quando ele retornasse ele iria procurar os policiais”.

Registra-se que, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Dessa forma, em que pese a alegação de ausência de prova apta a embasar a condenação do apelante, conforme argumentado, a prática do crime apurado nos autos, pelo acusado, encontra-se satisfatoriamente comprovada.

Outrossim, registro que a dosimetria da pena fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por essas razões, a Sentença proferida pelo Magistrado
a quo
deve ser mantida.

Por último, no que diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.